Tribunal: TJDFT
Processo: 0744899-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRESSUPOSTOS AUSENTES. ELEMENTOS ARGUMENTATIVOS E PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA CONCESSÃO DA LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EFETIVADOS EM CONTA BANCÁRIA DE PARCELAS RELATIVAS A EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. INCAPACIDADE CIVIL. VÍCIOS DE PLANO NÃO CONFIGURADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência deverá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Caso concreto em que a pretendida declaração de invalidade do negócio jurídico que firmou não se pode fazer com base unicamente nas provas coligidas pelo autor/agravante, ainda que viva ele dos proventos de sua aposentadoria e esteja acometido por doença mental incapacitante ao exercício de atividade laborativa, situação que não têm aptidão para revelar, de plano, a incapacidade do periciando para a prática de todos os atos da vida civil. Necessidade de dilação probatória para melhor esclarecimento dos fatos narrados na inicial para a certificação da alegada incapacidade à época da contratação dos empréstimos que se pretende suspender os pagamentos.
3. Recurso conhecido e desprovido.